Tribunal: STF
Processo: ARE 1125205
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. ENTENDIMENTO FIXADO NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 648.245-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.